Tribunal: TJMT
Processo: 1064145-62.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064145-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIRLEY NEVES DE SOUZA BRITO - CPF: 503.576.971-20 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064145-62.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Girley Neves de Souza Brito

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE DTC EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. RESPOSTA ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. Trata-se de ação de Retificação de Declaração de Tempo de Contribuição em que a Autora visa à emissão de nova Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) nos moldes da Instrução Normativa INSS nº 128/2022, abrangendo diversos períodos entre 1992 e 2008, com vistas à obtenção de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) perante o INSS. Requereu também indenização por danos morais e pagamento mensal de um salário mínimo desde o indeferimento administrativo em 04/05/2022.

3. Nas razões recursais a Autora pleiteia por indenização a título de dano moral, bem como ao pagamento de um salário-mínimo equivalente à sua aposentadoria, a título de perdas e danos, desde a data em que o INSS negou sua CTC em 04/05/2022, sob o argumento de que foi restou demonstrado nos autos a Recorrente solicitou a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC para o MTPREV, a qual foi fornecida com erros, fora dos padrões normativos.

4. O Estado e o órgão previdenciário estadual têm o dever jurídico de emitir a Declaração de Tempo de Contribuição conforme os modelos exigidos pela Instrução Normativa INSS nº 128/2022, quando solicitada por segurado que comprove os períodos laborados.

5. No presente caso, constato que apesar de ter havido exigência pelo INSS com relação à Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC verifico que este fato, por si só, não é capaz de demonstrar que o Estado cometeu qualquer ato ilícito que enseja em indenização a título de dano moral e material, ademais, de acordo com as provas juntadas no dia 21/08/2023 quando foi requerido ao MTPREV a emissão da certidão nos termos exigidos pelo INSS não teve recusa na solicitação, bem como em 13/11/2023 foi concluído o pedido, não havendo que falar em ilegalidade.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR ao MTPREV a emissão da declaração de tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício junto ao INSS – DTC, conforme os modelos do Anexo IV e V da Instrução Normativa n°. 128/2022 do INSS, referente aos períodos de 09/03/1992 a 31/12/1992; 21/02/1994 a 31/12/2002; 10/02/2003 a 31/12/2003; 09/02/2004 a 30/06/2004; 14/02/2005 a 31/12/2005; 13/02/2006 a 31/12/2006; 12/02/2007 a 31/12/2007; 13/02/2008 a 31/12/2008, consoante Num. 142325665 - Pág. 4/5, nos quais a parte autora exerceu o cargo de professora na educação básica do Estado de Mato Grosso,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil..

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025